Tribunal: CARF
Processo: 10384.006547/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS POR CÔNJUGE. ALEGADO ERRO COMETIDO POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRF). DESCARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEO DE RETIFICAÇÃO DECLARATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF 33, declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.006547/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.664 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
HERBERT GOMES LIBERIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS POR CÔNJUGE.
ALEGADO ERRO COMETIDO POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO
DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRF). DESCARACTERIZAÇÃO
DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RETIFICAÇÃO
DECLARATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF 33, “declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”.

Como o recurso voluntário tem por objetos possíveis a motivação e a
fundamentação do lançamento, eventual lapso cometido pelo contribuinte na
interpretação da necessidade ou das vantagens e das desvantagens do registro
de cônjuge como dependente, não pode ser corrigido por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.006547/2007-90
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.006547/2007-90

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF, fl.06, para cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 2.082,28. Sobre o Imposto de Renda
Suplementar foi lançada Multa de Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$
1.561,71, acrescido de juros de mora no valor de R$ 687,77. O crédito tributário
totalizou em 31/07/2007, a importância de R$ 4.331,76.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, anexo à Notificação de
Lançamento, fl. 07, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual do
exercício financeiro de 2005, ano-calendário 2004, e decorreu de revisão de ofício da
declaração. Desta revisão resultou alteração dos Rendimentos Tributáveis, por infração
de omissão de rendimentos no valor de R$ 10.203,92, percebidos de pessoa jurídica,
identificada como: Associação de Ensino Superior do Piauí - AESPI, CNPJ n°
11.648.433/0001-74, tendo como beneficiária a dependente inscrita no CPF sob o n°
499.634.731-72. Em virtude das alterações, o resultado da declaração foi modificado
para saldo de imposto a pagar de R$ 2.082,28.
A Declaração de Ajuste Anual - DIRPF ficou retida em malha fiscal em virtude de
divergência, relativamente aos rendimentos e ao imposto de renda retido na fonte, entre
os valores informados pelo contribuinte e os valores informados pelas fontes pagadoras,
que foi apurada com base nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF. A divergência foi considerada omissão de rendimentos.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se discriminados
na Notificação de Lançamento, fls. 06/07.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL tempestiva,
a qual restou indeferida (fl.13).
Cientificado do resultado da SRL em 13/11/2007, o contribuinte apresentou
impugnação em 06/12/2007, alegando que:
Possui como única fonte pagadora para o ano-calendário 2004, a Sociedade Unificada
Paulista de Ensino Renovado Objetivo - SUPERO, cujos rendimentos totalizaram a
importância de R$ 41.650,91, com dedução da contribuição previdenciária oficial de RS
3.193,35 e imposto de renda retida na fonte de R$ 3.723,80;
Houve um erro de preenchimento da Declaração de Imposto de Renda, ao informar
como dependente a Sra. Sahnne Aparecida Menezes Morais, que possui como fonte
pagadora a Associação de Ensino Superior do Piauí - AESPI, no valor de R$ 10.203,92,
para o ano-calendário 2004.
Na realidade, a dependente deveria ter apresentado a Declaração Anual de Isento (DAI),
vez que seus rendimentos foram inferiores a R$ 12.696,00, não se enquadrando em
nenhuma das demais condições de obrigatoriedade de entrega da DIRPF prevista em lei.
Por fim, requer seja retirada a dependente informada em sua Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda, a fim de que seja regularizada a sua situação fiscal e
apurado o valor real a ser pago ou restituído para o sujeito passivo.
É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.006547/2007-90

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro na tributação da pessoa identificada como
dependente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Neste ponto, é importante registrar que as razões de recurso voluntário foram
interpostas segundo o seguinte registro:

Tendo o contribuinte recebido o acórdão de impugnação em 16.05.2012 e apresentado
Recurso Voluntário em 15.06.2011 em processo no 10384.720496/2011-99,propomos o
encaminhamento deste processo ao CARF para apreciação.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se é possível excluir a cônjuge do sujeito passivo como dependente, de modo a afastar-se
a caracterização da omissão de rendimentos detectada pela autoridade lançadora.
A opção por regime de tributação mais oneroso não se reduz a erro fático, mas de
interpretação jurídica. Se o sujeito passivo teve a oportunidade de avaliar a obrigatoriedade ou a
facultatividade da indicação de cônjuge como dependente, e, na hipótese de facultatividade,
sopesar com desembaraço as vantagens e as desvantagens de cada regime, a escolha realizada
não decorre de erro material ou fático, e, portanto, não pode ser corrigida no âmbito do recurso
voluntário.
Trata-se da mesma racionalidade identificada pelo Supremo Tribunal Federal, no
seguinte precedente:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ICMS.
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL. CUMULATIVIDADE. REGIME
OPCIONAL DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. VANTAGEM CONSISTENTE
NA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRAPARTIDA EVIDENCIADA
PELA PROIBIÇÃO DO REGISTRO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE DA
MANUTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO
SEM
A
PERMANÊNCIA
DA
CONTRAPARTIDA. ESTORNO APENAS PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, as figuras da redução da
base de cálculo e da isenção parcial se equiparam. Portanto, ausente autorização
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.006547/2007-90

específica, pode a autoridade fiscal proibir o registro de créditos de ICMS proporcional
ao valor exonerado (art. 155, § 2o, II, b da Constituição).
2. Situação peculiar. Regime alternativo e opcional para apuração do tributo. Concessão
de benefício condicionada ao não registro de créditos. Pretensão voltada à permanência
do benefício, cumulado ao direito de registro de créditos proporcionais ao valor
cobrado. Impossibilidade. Tratando-se de regime alternativo e facultativo de apuração
do valor devido, não é possível manter o benefício sem a contrapartida esperada pelas
autoridades fiscais, sob pena de extensão indevida do incentivo.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 465236 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
06/04/2010, DJe-071 DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-
05 PP-00870 LEXSTF v. 32, n. 377, 2010, p. 190-196)
Por não ser substitutivo de declaração de ajuste anual, ou de declaração do
imposto sobre a renda da pessoa física, o recurso voluntário não serve para retificar escolhas
livremente exercidas pelo recorrente, após iniciado o processo de fiscalização.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Súmula CARF 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Numero do processo:15504.009433/2010-15
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Nov 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2007
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O
efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em instância
anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não foi sequer
impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso voluntário.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DE
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a aplicação do artigo 57, §3o
do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEPENDENTES. INFORMAÇÃO EM DIRPF.
OBRIGATORIEDADE. Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem
ser incluídos na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do
declarante somados para efeitos de tributação na declaração. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ENTREGA APÓS
O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. A retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES. A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. MULTA DE
OFÍCIO. APLICABILIDADE. É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de
multa de oficio, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que
deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários Administrados pela Secretaria da
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.006547/2007-90

Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
Numero da decisão:2001-004.728
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
exceto a parte acerca de violação de princípios e direitos fundamentais e, no mérito,
negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de
Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:MARCELO ROCHA PAURA
Numero do processo:15471.002289/2008-98
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. ALEGADA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL E SUBSEQUENTE RECOLHIMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO
DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. REGISTRO DAS
PROVIDÊNCIAS POSSÍVEIS. Nos termos da Súmula CARF 33, “ a declaração
entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício” , e, portanto, o pedido para a retificação procedida pelo sujeito
passivo no curso da fase litigiosa do controle de validade do crédito tributário deve ser
rejeitado. Não obstante, diante da alegação de que o crédito tributário foi recolhido, o
recorrente pode procurar uma unidade da Secretaria da Receita Federal, presencial ou
remotamente, para verificar se o crédito ainda está ativo, e, em caso positivo, apresentar
seu comprovante de pagamento para as providências cabíveis. De modo semelhante, a
autoridade competente, na unidade de origem, também tem o poder-dever de verificar se
há registro do recolhimento, para tomar as providências cabíveis.
Numero da decisão:2001-005.488
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo:11516.002743/2004-62
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Dec 11 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Dec 31 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Numero da decisão:2002-000.608
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.006547/2007-90

Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Fereira Stoll - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Fereira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator:MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Numero do processo:10384.000933/2008-59
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Aug 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon Sep 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2003 LANÇAMENTO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INICIADA SUA
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. O lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação com elementos probatórios de
fato e de direito pertinentes. Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste Anual
após o início do procedimento de revisão, em face da perda da espontaneidade prevista
no art. 138, parágrafo único, da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional.
Numero da decisão:2002-006.528
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni,
Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Nome do relator:DIOGO CRISTIAN DENNY
Numero do processo:13527.000280/2005-81
Turma:Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Apr 16 00:00:00 UTC 2013
Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2002
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. A
retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a comprovação do erro
em que se funde e antes do início da ação fiscal. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão:2102-002.527
Decisão:Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Nome do relator:Rubens Maurício Carvalho

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.006547/2007-90

Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original